Tribunal: TJBA
Processo: 8026056-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026056-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NATANAEL CAMARA BATISTA e outros (2)

Advogado(s)
:
JONAS ARAUJO AMORIM

AGRAVADO: GILDO SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
LUIS FELIPE FIORE DE OLIVEIRA, SHEYLLA SANTOS SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA AFERIDA PELA TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por réu em ação de reintegração de posse, contra decisão que deferiu liminar pleiteada pelo autor, com fundamento no art. 562 do CPC. O agravante sustenta ausência de legitimidade passiva e inexistência dos requisitos legais para a concessão da medida possessória. A controvérsia envolve imóvel rural denominado Fazenda Caprichosa, localizado no município de Camacan/BA, supostamente invadido por pessoas ligadas ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus devem permanecer no polo passivo da demanda, à luz da teoria da asserção; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar em ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição da legitimidade passiva deve se dar com base na teoria da asserção, segundo a qual os pressupostos processuais são analisados conforme as alegações da petição inicial, independentemente da prova do direito alegado.

Consta da inicial que o esbulho foi praticado pelo agravante juntamente com seus filhos, com apoio em Boletim de Ocorrência e depoimentos colhidos em audiência de justificação, o que, em sede de cognição sumária, justifica a sua permanência no polo passivo.

Para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, exige-se a demonstração dos quatro requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.

O conjunto probatório acostado aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas e o boletim de ocorrência, permite aferir, em juízo preliminar, a existência da posse exercida pelo autor, a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia, e a perda parcial da posse em razão da instalação de cerca no imóvel.

A jurisprudência dos tribunais estaduais, a exemplo dos precedentes do TJMG e do TJSP, reconhece a viabilidade da concessão da liminar quando presentes os requisitos legais exigidos, como verificado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva é aferida com base na teoria da asserção, considerando as alegações da petição inicial.

Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, é cabível o deferimento da liminar possessória em ação de reintegração de posse.

A presença de prova da posse anterior e do esbulho recente, ainda que em juízo de cognição sumária, autoriza a manutenção da liminar concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Rel. Des. Hector Valverde, 5ª Turma Cível, j. 17/06/2020,
publ
. 26/06/2020; TJMG, AI 10000220263966001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 12/05/2022; TJSP, AI 2207190-98.2020.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 30/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8026056-45.2025.8.05.0000
, tendo
como

Agravante

NATANAEL CÂMARA BATISTA e OUTROS

e Agravado

GILDO SILVA BATISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA